Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
1 – Ação coletiva 32.159/97. Benefício alimentação. Direito subjetivo aplicável aos servidores da Fundação Zoobotânica. A Lei Distrital 2.294/1999 determinou a integração dos servidores da antiga Fundação Zoobotânica nos quadros de pessoal do Distrito Federal com todos os direito e obrigações inerentes. Os agravados se enquadram nas condições constantes da Sentença prolatada na ação coletiva 32.159/97 (APC no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA em desfavor do Distrito Federal, o que possibilita o cumprimento individual do título judicial.
2 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.